Tribunal: TJSP
Processo: 2168470-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Parcial acolhimento para sanar a omissão apontada - Apreciação do pedido de condenação do agravante/embargado em litigância de má-fé - "In casu" inaplicável a multa por litigância de má-fé - As teses deduzidas pelo agravado/embargante não se ajustam a nenhuma das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, que merece, dada sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Parcial acolhimento para sanar a omissão apontada - Apreciação do pedido de condenação do agravante/embargado em litigância de má-fé - "In casu" inaplicável a multa por litigância de má-fé - As teses deduzidas pelo agravado/embargante não se ajustam a nenhuma das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, que merece, dada sua natureza penal, interpretação restritiva - Já decidiu o E. STJ: "Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar". (1.a Turma, REsp 76.234-RS, REL. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97).

Prejudicada, pois, a análise dos demais pedidos por ausência de previsão legal - Impossibilidade de formulação de pedido em contraminuta de agravo de instrumento.

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos (para afastar o pedido do Município de São Paulo (agravado/embargante), formulado em contraminuta de agravo de instrumento). Afastada a condenação do agravante/embargado, em litigância de má-fé. - Prejudicada, pois, a análise dos demais pedidos por falta de previsão legal, todavia, mantido o provimento do recurso de agravo de instrumento, do ora embargado.